Tribunal: TJES
Processo: 5001784-51.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001784-51.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELO COFFLER

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.. e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. POSSIBILIDADE DE RECURSO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DO EDITAL. IRRELEVÂNCIA PARA O RESULTADO. ELIMINAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ÂNGELO COFFLER contra sentença que julgou improcedente ação ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO AOCP, na qual buscava a nulidade de sua eliminação no concurso público regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO/PMES, etapa de avaliação psicossomática, com consequente reintegração ao certame e futura nomeação e posse. O apelante sustenta que o edital adotou critérios subjetivos e que sua aptidão se comprovaria por aprovações em outros concursos da área de segurança pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da avaliação psicossomática no concurso público em referência, especialmente quanto à objetividade dos critérios adotados e à legalidade da eliminação do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame psicossomático em concursos para ingresso na Polícia Militar encontra amparo na Lei Estadual nº 6.184/2000 e no edital do certame, atendendo ao requisito de previsão normativa.

4. O Edital nº 03/2018 explicitou as características avaliadas (atenção, memória, controle emocional, iniciativa, impulsividade, agressividade etc.) e os percentis esperados, atendendo ao grau mínimo de objetividade exigido pela jurisprudência do STJ e pelo Incidente de Uniformização nº 0916384-05.2009.8.08.0000 (TJES).

5. Houve previsão de recurso administrativo contra o resultado da avaliação, assegurando a ampla defesa.

6. A alteração posterior dos critérios avaliativos pela Administração não afetou a situação do apelante, contraindicado tanto com base nas regras originais quanto nas abrandadas.

7. A jurisprudência deste Tribunal confirma a regularidade dos exames psicotécnicos que observam previsão legal, critérios objetivos e possibilidade de recurso, sendo inviável acolher alegações de subjetivismo quando presentes tais requisitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Majoração da verba sucumbencial em 2%, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento
:

1. O exame psicossomático em concurso público é válido quando previsto em lei e edital, baseado em critérios objetivos e sujeito a recurso administrativo.

2. O edital não precisa detalhar pormenorizadamente os métodos psicológicos aplicados, bastando grau mínimo de objetividade para preservar a finalidade da avaliação.

3. A alteração posterior dos critérios de avaliação não invalida a eliminação do candidato quando a contraindicação se mantém em ambas as regras.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 98, §3º; Lei Estadual nº 6.184/2000, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0916384-05.2009.8.08.0000, Rel. Des. William Couto Gonçalves, Pleno, j. 21.11.2011; TJES, AI nº 5002124-37.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 19.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001784-51.2021.8.08.0014

APELANTE: ANGELO COFFLER

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ANGELO COFFLER
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP,
que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões (id. 14224023), sustenta o apelante, em síntese, ter sido aprovado nas primeiras fases do concurso público para o cargo de Oficial Combatente da PMES (Edital nº 03/2018), mas foi considerado contraindicado e, consequentemente, eliminado do certame na etapa de avaliação psicossomática.

Aduz que sua desclassificação deve ser declarada inválida, considerando que o edital de abertura do certame, bem como sua alteração posterior, previram critérios avaliativos subjetivos, sem a devida definição do perfil profissiográfico do cargo.

Sustenta, ainda, sua aptidão para a função, comprovada por aprovações em exames psicológicos de outros certames para a área de segurança pública.

Requer, assim, a declaração de nulidade do exame ao qual foi submetido e a reforma da sentença para julgar procedente seu pedido de reintegração ao concurso, com consequente nomeação e posse.

Contrarrazões nos ids. 14224027 e 14224029 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Discute-se nos autos a regularidade da avaliação psicossomática no concurso público regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES.

O apelante foi contraindicado por não ter atingido os percentis estabelecidos para as características de controle emocional, organização, impulsividade e agressividade, conforme se extrai do laudo de avaliação psicológica (id. 14223680).

No concurso em espécie houve, por parte da administração, alteração de alguns critérios do referido exame durante o próprio certame, tornando mais branda a forma de avaliação.

Mister registrar que são três os requisitos necessários para a validade do exame psicossomático em concurso público, quais sejam:
(i)
a previsão na lei e no edital;
(ii)
o estabelecimento de critérios objetivos e científicos; e
(iii)
a recorribilidade administrativa do resultado da avaliação.

Há previsão na legislação de regência (art. 1º, da Lei nº 6.184/2000) e no edital (item 10.3), assim como também há previsão de cabimento de recurso em razão da avaliação (item 10.3.10.1).

A respeito da etapa, o edital foi claro:

10.3.3.1 Para efeitos deste Edital, considera-se Exame Psicossomático o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil profissiográfico do cargo, conforme descrito no Anexo III deste edital.

Os critérios da avaliação psicológica, por sua vez, podem ser extraídos com clareza do Anexo III do Edital, o qual faz menção tanto às
características
(
atenção concentrada, desenvolvimento cognitivo, memória, fluência, controle emocional, iniciativa, organização, impulsividade, agressividade, sociabilidade, ansiedade, franqueza
) quanto aos
resultados esperados
, em percentuais variados.

Saliento que este Tribunal de Justiça, no incidente de uniformização de jurisprudência nº 0916384-05.2009.8.08.0000, fixou entendimento no sentido de não ser exigível que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação. Confira-se:

EMENTA: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO - REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos.
2- O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustar os objetivos de tal avaliação
. 3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES. 4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno.” (TJES, Agravo de Instrumento nº 024099163842, Rel. WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, j. 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011).

Isso significa dizer que o Edital nº 03/2018 se desincumbiu de enunciar os critérios objetivos norteadores da avaliação do candidato, circunstância que afasta o argumento de “subjetivismo” na análise empreendida na referida fase.

Ademais, em que pese a alteração dos critérios do exame psicossomático, a retificação do edital não influenciou no resultado da avaliação do autor da demanda, porque foi contraindicado com lastro nos critérios estabelecidos no edital originário, assim como também o foi com a sua alteração, na qual os critérios de aferição foram abrandados pela Administração.

Em caso análogo, este egrégio Tribunal já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL Nº 01/2018 – CFSD. REGULARIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. OBJETIVIDADE DOS CRITÉRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, desde que a sua aplicação esteja prevista em lei, seja realizado com base em critérios objetivos, bem como haja possibilidade de interposição de recurso. 2. A Lei Estadual nº 6.839/2001 dispõe que, “Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática”. 3. O Edital nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES, de 20 de junho de 2018, estabeleceu que a quarta etapa do certame consistiria em realização de exame psicossomático, de caráter unicamente eliminatório. 4.
Depreende-se que o exame psicotécnico foi realizado em obediência às especificações constantes do Anexo III do edital, não se baseando em critérios subjetivos na avaliação do perfil psicológico dos candidatos, mas sim em critérios objetivos. 5. Verifica-se que o agravante foi considerado contraindicado na etapa do exame psicossomático. Em entrevista devolutiva, tomou conhecimento de que sua contraindicação teria sido porque não atingiu os parâmetros esperados nas características de impulsividade, sociabilidade e franqueza
. 6. Ademais, o agravante pôde interpor recurso administrativo, que foi desprovido de forma fundamentada. 7.
Foi promovida mudança nos critérios eliminatórios da “quarta etapa – exame psicossomático”, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 – CFSD/2018, em resultado da atuação do Ministério Público e do Conselho Regional de Psicologia. Referida mudança, entretanto, em nada influenciou na reprovação do agravante
. 8. Em vista do exposto, conclui-se, ao menos em análise sumária, que o exame psicotécnico ao qual o agravante foi submetido no âmbito do concurso para Soldado Combatente da PM-ES é regular e válido, porquanto executado mediante critérios objetivamente fixados. Consequentemente, sua eliminação não padece de ilegalidade. 9. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Agravo de Instrumento nº 5002124-37.2021.8.08.0000, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, julgado em: 19/07/2022)

Por todo o exposto, ressai claro que inexistiu qualquer irregularidade na eliminação do candidato, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba sucumbencial em 2% (dois por cento). Contudo, ressalvo desde já a suspensão de exigibilidade com fulcro no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V I S T A

Eminentes Pares, após examinar os autos, entendo por acompanhar a conclusão esposada pelo eminente Relator, Desembargador Fábio Brasil Nery, no sentido de negar provimento ao recurso.

E isso porque tenho compreendido que o exame em apreço não padece de antijuridicidade em tese, sendo certo que a aprovação em concurso público anterior ou mesmo a integração nos quadros da corporação não afastam
, de per si,
a necessidade de o candidato submeter-se à avaliação psicológica, enquanto etapa prevista no edital, se não há, lado outro, robustos elementos de convicção capazes de fazer crer na ilegalidade da sua exclusão.

Acompanho, pois, o eminente Relator.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora